Tribunal: STF
Processo: RE 289533
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO:
ALÍNEA "B", INCISO III, ART. 102, DA MAGNA CARTA. LEI Nº 5.250/67.
LEI DE IMPRENSA. ART. 52. INOCORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Ambas as Turmas
 deste Supremo Tribunal Federal têm firmado orientação no sentido de
 que não é cabível recurso extraordinário interposto na forma da
alínea "b", inciso III, do art.  102,  da  Magna  Carta,  contra
acórdão  que  decide pela não-recepção de lei em face da
Constituição em vigor, ante a inocorrência de declaração de
inconstitucionalidade.
Precedentes: RE 402.287-AgR, Rel. Min.
Carlos Velloso; RE 210.912, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e RE
250.545-AgR, Rel. Min. Mauricio Corrêa.
Agravo regimental a que se
nega provimento.